Tribunal: TJDFT
Processo: 0716266-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716266-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIMARY ANDRADE OLIVEIRA TESSMANN, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, JOSIMARY ANDRADE OLIVEIRA TESSMANN DECISÃO Em atenção à decisão proferida no REsp 1.740.397 - RS, que tramita pelo rito dos recursos repetitivos, suspendo o curso do presente processo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH